Tribunal: TJMT
Processo: 0049445-27.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN DE 41,28% AO MÊS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NECESSIDADE – FORMA SIMPLES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. As cadernetas de poupança com data de aniversário na primeira quinzena do mês fazem jus aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, nos seguintes percentuais, mar/90 (84,32%); abr/90 (44,80%); mai/90 (7,87%). Precedente: STJ, EDel no Resp 1.030.468/DF.
2. A ordem de suspensão proferida nos Recursos Extraordinários n° 626.307/SP e 591.797/SP se limitam às ações referentes aos expurgos inflacionários das cadernetas de poupança; portanto, matéria diversa da que se refere a correção monetária nas Cédulas Rurais Pignoratícias à época.
Nos presentes autos aplica-se a prescrição vintenária prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916. Destacando-se que o prazo prescricional tem abrigo no Código Civil de 1916 e no Código Civil de 2002, conforme o caso, pela regra de transição estabelecida nos artigos. 2.028 e 2.035 do NCCB. A contagem do prazo prescricional tem início a partir do momento em que evidenciado o prejuízo ou realizado o pagamento tido por indevido.
3. A atualização monetária para as cédulas de crédito rural, vinculadas à remuneração da caderneta de poupança, deve obedecer ao percentual de 41,28% para o mês de março de 1990. Precedentes do STJ: “Aplica-se o BTN de 41,28% no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança. (...), (AgRg no REsp 1270936/RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJ: 13/11/2012)”
4. Diferença a ser restituída a favor da demandante, deduzido o índice já aplicado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês contado desde a citação, correção monetária pelo INPC e juros remuneratórios capitalizados, ambos desde o pagamento a menor.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO Do BRASIL S/A contra a sentença de Id no 112122523, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, MT, nos autos da no 0049445-27.2013.8.11.0041, ajuizada por ALVIAR ROTHER em face do Banco ora apelante, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:
“Isso posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. E, de consequência, reviso os contratos firmados entre as partes, cédulas rurais hipotecárias e pignoratícias de ns. 88/00026-5, fls. 26/29; 89/00248-2, fls. 95/98; 89/00193-1, fls. 113/116; 88/00345-0, fls. 126/127 e 88/00344-2, fls. 155/156 e determino que:
1 – Limito os juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano no período de normalidade, e determino que o requerido devolva os juros cobrados que superaram os 12% ao ano nos citados contratos, bem como deve devolver os encargos moratórios cobrados nesses contratos ante a descaracterização da mora.
2 – No caso de inadimplência, declaro indevidos os encargos financeiros ajustados, e limito os juros moratórios em 1% ao ano em todas as cédulas de crédito rurais hipotecárias e pignoratícias questionadas.
3 – Em relação aos meses questionados pelo autor, a dívida resultante de” financiamento rural com recursos captados de depósitos em poupança segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a correção monetária aplicando-se os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Bresser (julho de 1987 - 8,04%); Verão (janeiro/89 - 42,72%), (fevereiro/1989 - 10,14%) e Collor I (março de 1990 – 41,28%) a contar da data da citação, até a data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, ou seja, 11.01.2003, depois desta data deve incidir os juros de 1% ao mês, e atualização monetária a partir do momento em que o percentual efetivamente devido não foi pago integralmente.
4– Após a revisão do débito, desde o início dos contratos, dever-se-á proceder, a devolução, na forma simples, do saldo apurado, se houver, em favor da parte requerente, acrescido
de juros moratórios, a contar da citação, e, correção monetária a contar da data do dispêndio; nos percentuais e índices contratados, obedecendo, nos casos específicos, aos parâmetros aqui determinados.
5 – Mantenho as demais cláusulas contratuais.
Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.”
Irresignado, o requerido, Banco do Brasil S/A, após discorrer sobre a possibilidade de revisão judicial do contrato e que recorrido ajuizou a presente ação pretendendo o reconhecimento de supostas irregularidades oriundas da sua movimentação junto ao Banco apelante e, no caso, a evolução do saldo devedor de operação de cédula rural contratada.
Afirmou ser o caso de a pretensão de rever títulos representados por instrumento público ou particular encontra óbice intransponível na prescrição vintenário do art. 177, do Código Civil de 1916, vigente na época em que firmadas as Operações de Crédito e aplicável ao caso por força do art. 2.028 do Código Civil/2002, oois o termo do prazo prescricional para revisão das cláusulas contratuais é data da celebração do contrato, sendo os anos de 988 e 1989, sendo ação ajuizada em 26/02/2010, resta prescrita a pretensão do recorrido.
Postulou tese de sentença extra petita em desrespeito aos artigos 141 e 492 do CPC, em face da imposição sentencial de correção monetária pelos percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Bresser (julho de 1987 - 8,04%); Verão (janeiro/89 - 42,72%), (fevereiro/1989 -10,14%), sendo que o recorrido requereu somente a restituição da diferença de 43,03% apurado entre o IPC de 84,32% e o BTNF de 41,28% de março/1990 – Plano Collor I, assim considerou existir extrapolação dos limites da lide.
Que o recorrido pactuou 05 contratos, a qual questionou aplicação de índices de correção monetária em violação a disposição legal, sendo eles:
1. Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no 88/00026-5, no valor de CZR 4.229.473,00 (quatro milhões duzentos e noventa e nove mil quatrocentos e setenta e três cruzados), com vencimento em 15/07/1993.
2. Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no 89/00248-2, no valor de CZR 364.836,52 (trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e seis cruzados e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 15/07/1990.
3. Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no 89/00193-1, no valor de CZR 585.372,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e setenta e dois cruzados), com vencimento em 30/11/1990.
4. Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no 88/00345-0, no valor de CZR 1.327.934,00 (um milhão trezentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e quatro cruzados), com vencimento em 30/11/1993.
5. Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no 88/00344-2, no valor de CZR 15.291.285,00 (quinze milhões duzentos e noventa e um mil duzentos e oitenta e cinco cruzados), com vencimento em 30/11/1991.
Contra argumentou a sentença nos termos de que ao contratar o financiamento cuja forma de cobrança é objeto desta ação revisional, as partes convencionaram que, conforme adimplida ou inadimplida a obrigação ajustada, distintas seriam as taxas de juros. Tal avença deu-se estritamente nos termos do que dispõe o artigo 5o do Decreto-lei 167/67 e que acerca do quanto contido no parágrafo único do referido artigo, não tem a aplicabilidade ao que o Douto Magistrado a quo quis fazer incidir.
Defendeu a aplicação de juros de 1% ao mês como declinado no contrato, por livre convenção dos juros moratórios.
Aduziu que a cláusula de inadimplência, assim como o fora para o caso de adimplemento, está expressamente pactuada, não poderá essa avença ser alterada, sob pena de lesão ao princípio Pacta sunt servanda.
Insurgiu pela permissão de aplicação de juros expressos no contrato em cláusula de inadimplemento, sob pena de negativa de vigência aos artigos 956 do Código Civil/1916 e artigo 395 do CC/2002 e 4 o, IX e 9o, da Lei n.o 4.595/64.
Aduziu que a lei determinou a aplicação do IPC a partir das contas de poupança com aniversário em 15/03/1990, com índice de 84, 32%, sendo a correção monetária da operação feita pelos mesmos índices aplicáveis às contas de poupança, e que o banco recorrente cumpriu com o débito de compromissos livremente assumidos.
Demonstrou insatisfação ao fato de que o banco recorrente utilizou à correção das dívidas do apelado às condições expressamente previstas nos contratos firmados, e se mostra inadmissível o recálculo do débito, amparando-se na expectativa de modificação das taxas de juros praticadas à ocasião, com sua limitação à 12% ao ano como a sentença combatido exarou.
Argumentou que por inexistir um critério uniforme para a concessão do abatimento, deve ser avaliado individualmente, através da análise dos extratos juntados aos autos, notadamente na movimentação da operação entre os meses de junho e outubro de 1990, que ao caso foram concedidos.
Requer a compensação de eventual diferença concedida ao recorrido por ocasião do Pano Collor, de créditos junto ao Conglomerado, PESA, cessão à União, outras cessões e transferências para perdas.
O apelado/autor em suas contrarrazões de ID no 112122543, refutou os argumentos do apelante/requerido, pugnando seja negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Fundamentação/decisão.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante consoante os argumentos desenvolvidos pelo apelante, viabilizando que o julgamento se perfaça de forma monocrática (Súmula no 568/STJ).
Insta de início, mencionar que são objeto da revisão de cláusulas contratuais os seguintes contratos:
1. Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no 88/00026-5, no valor de CZR 4.229.473,00 (quatro milhões duzentos e noventa e nove mil quatrocentos e setenta e três cruzados), com vencimento em 15/07/1993.
2. Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no 89/00248-2, no valor de CZR 364.836,52 (trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e seis cruzados e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 15/07/1990.
3. Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no 89/00193-1, no valor de CZR 585.372,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e setenta e dois cruzados), com vencimento em 30/11/1990.
4. Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no 88/00345-0, no valor de CZR 1.327.934,00 (um milhão trezentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e quatro cruzados), com vencimento em 30/11/1993.
5. Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária de no 88/00344-2, no valor de CZR 15.291.285,00 (quinze milhões duzentos e noventa e um mil duzentos e oitenta e cinco cruzados), com vencimento em 30/11/1991.
Embora a máxima do direito seja que o contrato faz lei entre as partes, anoto que toda regra comporta exceção.
Aliás, com o advento do Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação nos contratos bancários como preceito legal de ordem pública e interesse social (art. 1o), houve a relativização do princípio do “pacta sunt servanda”, devendo a autonomia da vontade ser analisada de forma conjunta aos princípios que regem o sistema consumerista: entre eles a função social do contrato e a boa-fé objetiva (STJ, AgRg no REsp 671.866 – SP, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, Julgado em 22/02/2005).
E entre os infindáveis direitos conferidos ao consumidor pelo CDC destacam-se as nulidades de pleno direito, entre outras, das cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que se mostram excessivamente onerosas para o consumidor, considerando-se a natureza do conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstancias peculiares ao caso (art. 51).
Ademais, não se pode deixar de ter em vista que o art. 2.035, do CC/2002, possibilita a modificação do que foi convencionado entre as partes se afastarem os princípios norteadores da ordem pública.
Isto posto, afasto a suposta violação ao princípio da pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé contratual.
Em que pese a arguição preliminar de prescrição da pretensão da ação para revisão das cláusulas contratuais, tendo como data da celebração do contrato o termo inicial da contagem do prazo, tal anseio não merece prosperar, pois consoante entendimento jurisprudencial da Corte Superior, o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 20 (vinte anos), sob a égide do artigo 177 do Código Civil de 1916, com início da contagem do prazo é a da efetiva lesão, ou seja, do pagamento da Cédula de Crédito Rural, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016).
Destarte o entendimento desta Corte é pacífica a consubstanciar na contagem do prazo prescricional deve levar em consideração a data da efetiva lesão - do pagamento da Cédula de Crédito Rural.
Neste propósito afasto preliminar de prescrição.
Do Juros Remuneratórios
No mais, o Banco apelante sustenta a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios a teor do que dispõe a Lei no. 4.595/64 c/c Resolução no. 1.064, do BACEN e Súmulas 596 e 648, do STF, a demonstrar a autorização para a cobrança de juros na forma contratada.
Sem razão, contudo.
É cediço que, em se tratando de relações financeiras envolvendo Cédula de Crédito Rural, a limitação dos juros remuneratórios depende de iniciativa do Conselho Monetário Nacional.
Todavia, ante o silêncio do Conselho em regulamentar a matéria, os juros remuneratórios ficam limitados a 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial.
A propósito, elucidativos os seguintes julgados da Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. 4. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias acerca da natureza abusiva dos juros contratados demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial devido à incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 7. Agravo interno não provido.” (SSTJ, AgInt no REsp 1759279/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. 3. Alterar o entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Não é possível a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1094048/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)
“BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. DL N. 167/1967. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA N. 285/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3. "As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933" (AgRg no REsp 1313569/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). 4. "Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial" (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. "A correção monetária não constitui um plus, representando tão-somente a recomposição do valor da moeda, independendo a sua incidência de ajuste entre os contratantes" (AgRg no REsp 1108049/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011). 6. Nos contratos bancários posteriores ao CDC deve incidir a multa moratória nele prevista. Súmula n. 285/STJ. 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (STJ, AgInt no AREsp 1752240/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021).
Portanto, não há falar em livre pactuação da taxa de juros para a espécie e a adoção da taxa média de juros divulgada pela BACEN como parâmetro para a aferição de eventual abusividade.
No caso em análise, os juros remuneratórios foram contratados em percentual acima da limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933, isto é, em índice superior ao limite previsto na Lei de Usura; logo, vislumbra-se a abusividade, impondo-se a manutenção da sentença no ponto.
No caso de inadimplência, indevidos os encargos financeiros ajustados, a qual os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao ano. Admitido apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária, nos termos da jurisprudência formada do STJ.
Ademais diante da exigência de juros superiores ao limite de 12% ao ano como constatados dos autos, no período da normalidade, a mora do requerente não pode se operar, ante a constatação do abuso, devendo o requerido devolver os encargos moratórios cobrados, como bem asseverou a sentença em lembrança a jurisprudência do C. STJ.
Portanto, ausentes as abusividades alegadas em sede de apelação, o desprovimento ao recurso é medida que se impõe.
Da Correção monetária.
Conforme a assente na jurisprudência pátria, os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito rural, e cujo contrato previu a sua correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de março de 1990, pelo BTN e não pelo IPC.
Importante destacar que para essa definição do indexador que deve ser aplicado às cédulas rurais, insta seja analisado o próprio objetivo do bloqueio dos valores das poupanças e de sua aplicação em cédulas rurais.
Primeiro, a realidade econômica à época impunha providências do Governo no controle da inflação. Assim, o Poder Público encontrou na diminuição do capital circulante, por meio do bloqueio dos valores das cadernetas de poupança, a possibilidade de conter o crescimento da inflação.
Segundo, se por um lado, diminuía a circulação de recursos, por outro havia a necessidade de contribuir-se para o crescimento da balança comercial, cuja solução buscou-se no incentivo ao crescimento da produção rural, ofertando recursos aos produtores acrescidos de baixos índices de remuneração do capital investido.
Por essa razão, a economia, à época, em que houve a disponibilização do capital advindo das cadernetas de poupança, não pretendia onerar os produtores rurais com a aplicação de altos índices de correção monetária como pretendem as instituições financeiras; no presente caso, especificamente o apelante/banco.
Conclui-se, portanto, que se os valores bloqueados naquela época foram corrigidos monetariamente pelo BTN Fiscal, ou seja, 41,28%, não há como o capital emprestado ser corrigido pelo IPC (84,32%).
A propósito os julgados ilustrativos desta questão:
"DIREITO CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. ÍNDICE DE 41,28% REFERENTE À VARIAÇÃO DO BTN. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. - Aplica-se o BTN de 41,28% no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança. (...)." (STJ, AgRg no REsp 1270936 / RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJ: 13/11/2012),
"PROCESSUAL CIVIL E CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ‘RECURSOS ESPECIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12% AO ANO, À MÍNGUA DE REGULAMENTAÇÃO POR PARTE DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CÉDULAS EMITIDAS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17 (31.3.2000). ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL PARA O MÊS DE MARÇO DE 1990. BTNF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, NO CASO DE INADIMPLÊNCIA. DESCABIMENTO. MULTA CONTRATUAL MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO ANO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. (...). 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica em não reconhecer o IPC como indexador para financiamentos - como do caso em exame-, com o percentual de 84,32%, no mês de março/90, pois a grande massa dos ativos financeiros depositados em caderneta de poupança foi remunerada de acordo com a variação do BTNF, por isso deve ser aplicado esse índice, como decidido pela Corte de origem. (...)." (STJ, REsp 1134857 / PR, Ministro Luis Felipe Salomão, DJ: 26/06/2012).
"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL - CORREÇÃO ATRELADA AO ÍNDICE DA POUPANÇA - MARÇO DE 1990 - APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32% - BTNF DE 41,28% - ÍNDICE CORRETO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR PELO MUTUÁRIO - RECURSOS DESPROVIDOS. (...). - Impõe-se determinar a correção sobre o saldo devedor relativo à cédula de crédito rural, em março de 1990, com base no BTNF, cujo percentual é de 41,28%, verificando-se a cobrança em excesso, quando o réu promoveu a atualização do débito do autor com base no IPC, de 84,32%. (...)." (TJMG, Apelação Cível 1.0432.10.000420-4/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2012, publicação da súmula em 04/09/2012).
Assim, a correção monetária da cédula de crédito rural emitida em face da aplicação de recursos bloqueados das cadernetas de poupanças, conforme o julgado na r. sentença referente as cédulas Rurais Pignoratícias, o índice a ser observado em março de 1990 é de 41,28%.
É pacífica a decisão do C. STJ a respeito da correção monetária não ser rendimento contratual, mas tão somente atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação, portanto, deve ser plena e com base em índice que reflita a real desvalorização da moeda. Não se trata desta forma de sentença extra petita que considerou pela aplicação de percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos.
Não merece reforma sentença neste ponto pois irretocável.
Acerca da arguição do recorrente de possibilidade de compensação de eventual diferença concedida ao recorrido por ocasião do Plano Collor, de créditos junto ao Conglomerado, PESA, cessão à União, outras cessões, transferências para perdas, entre outros pedidos recursais não merecem apreciação em sede recursal as matérias que não foram oportunamente postuladas e que não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, operando-se a preclusão.
Corroboram Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante civil em vigor, RT, 1997, 3a ed., p. 686)”.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. Trazendo a parte, no recurso, tese diametralmente oposta àquela que fora defendida na petição de impugnação, impõe-se não conhecer do apelo, pela inovação recursal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível No 70074290370, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 14/12/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INSURGÊNCIA QUE VISA APENAS À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - A teor do art. 1.013 , § 1o , do Novo CPC , somente as questões suscitadas e discutidas no processo serão objeto de apreciação pelo Tribunal, não se admitindo inovação recursal. 2 - De acordo com as disposições dos artigos 23 da Lei no 8.906 /94 e 85 , § 14o , do Novo CPC , os honorários constituem direito do advogado, razão pela qual é dele (advogado) o interesse recursal que visa à fixação ou majoração de honorários advocatícios. 3 - Se a parte ré deixou de impugnar o valor da causa na origem e o fez apenas em grau de recurso, a fim de majorar a base de cálculo dos honorários advocatícios, impõe-se o não conhecimento do apelo, por inovação recursal e por ausência de interesse para recorrer.” (Apelação Cível AC 10000170889901001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 14/12/2017).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - COBRANÇA SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA NEXO CAUSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Considerando que a alegada ausência de nexo causal entre as lesões sofridas pela vítima e a cobertura do seguro DPVAT não foi debatida em primeiro grau, configura inovação recursal a alegação somente em apelação. Nesse caso, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.” (TJMG – Proc. N. 1.0702.14.091329-5/002 – 18a Câmara Cível – Relator Des. Sérgio André da Fonseca Xavier - J. 22/11/2016).
Nota-se que é requisito de admissibilidade recursal a presença de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que não o fez o recorrente, a configurar inovação recursal.
Isto posto, conheço em parte do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC, mantendo a sentença tal qual lançada. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, haja vista que foram fixados pelo juízo de origem no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC e sequer foram apresentadas contrarrazões ao apelo.
Intimem-se, Publique-se, Comunique-se ao Juízo de Origem.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Relator